Tribunal: TJMT
Processo: 1005709-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005709-84.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. KELLY CRISTINA SILVA AMARAL
DRA. VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA
PACIENTE
EMERSON PAES DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que tramitou a Ação Penal n.o 0002172-44.2019.8.11.0008 - cód. 149775, na qual o increpado foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/13, no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03 e no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam as firmatárias do remédio heroico aduzindo que é nula ab initio a ação penal ajuizada em 1o grau, porquanto conduzida e julgada por juízo absolutamente incompetente, uma vez que o paciente foi acusado, dentre outros delitos, de integrar organização criminosa, que, consoante a norma de organização judiciária estadual, deve ser processado perante o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual possui competência absoluta em razão da matéria.
Lado outro, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, após a inércia do advogado habilitado nos autos, que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar as razões do recurso de apelação, a d. autoridade tida por coatora nomeou advogado dativo, sem antes oportunizar ao condenado o direito de nomear outro causídico de sua confiança ou demonstrar interesse de ser assistido pela i. Defensoria Pública, em evidente afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação proferida no bojo da ação penal ajuizada em 1o grau, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, além de pugnarem a antecipação dos efeitos da tutela para cassar a decisão que nomeou advogado dativo parar realizar a defesa técnica do paciente na fase recursal, devolvendo o prazo para a apresentação das razões do apelo.
E, no mérito, pleiteiam a ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, a declaração de nulidade ab initio do processo originário e, ainda, oportunamente, pela intimação pessoal das causídicas da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 82392990 ao ID 82392994.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1022140-33.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, embora a inobservância às competências em razão da matéria (ratione materiae), discriminadas pela própria Constituição Federal [a exemplo das Justiças Militar, Eleitoral, do Tribunal do Júri, etc.] acarrete nulidade absoluta, a não observância às competências em razão da especialização da Vara e decorrente da organização judiciária estadual dá azo à nulidade meramente relativa, portanto, passível de prorrogação do juízo, razão pela qual ilegalidade patente, neste particular aspecto, não salta aos olhos.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A propósito da alegada incompetência do Juízo que processa a ação penal, correta a conclusão do Tribunal local no sentido de que a matéria deveria ser arguida por meio de exceção, tendo em vista que se trata de regra de competência territorial em razão da matéria, já que atinente à especialização de varas, cuja inobservância não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP (HC n. 99.818/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2009)” (HC 238.166/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).
Assim, em relação à aventada ilegalidade decorrente da incompetência absoluta do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT para processar e julgar a ação penal correlata, uma vez que o feito apurou, dentre outros, a prática do delito de organização criminosa, cuja incumbência recairia, em todo o território estadual, sobre o juízo da 7.a Vara Criminal da Capital, entendo que a tese não enseja a concessão liminar da ordem para suspender os efeitos da condenação.
Lado outro, quanto ao argumento de que houve cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado ao paciente o direito de escolher livremente o seu defensor, após a inércia do advogado habilitado nos autos originários, há de se frisar que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
De mais a mais, havendo nos autos originários, após a prolação da sentença penal condenatória, a juntada pelas impetrantes da petição de interposição do recurso de apelação e da respetiva procuração firmada pelo paciente concedendo-lhes poderes para assisti-lo, poderiam livremente ter acostado ao feito as razões recursais, todavia, como não o fizeram, ainda resta a possibilidade de a regularidade ser sanada no d. juízo ad quem, nos termos do art. 600, §4o, do CPP.
Outrossim, a Corte Cidadã entende que “De qualquer modo, a garantia de escolha, pelo acusado, de seu advogado, no entanto, há de ser compatibilizada com o regime das nulidades no processo penal, cujo reconhecimento reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), bem como a legislação, no caso, permite a nomeação de defensor dativo para a prática do ato (art. 396-A, § 2o do CPP). - E, segundo o enunciado sumular n. 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (RHC 115.941/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EMERSON PAES DOS SANTOS.
Com as informações já prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator